Tribunal: TCU
Processo: 001.699/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de Maria Alves Duarte da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Alves Duarte, no cargo de Datilógrafo, emitido pelo Ministério da Fazenda; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 19, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018 e no art. 6o, § 1o, I, da Resolução TCU 206/2007, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Maria Alves Duarte; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Fazenda que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 dias, contados a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique a interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Fazenda, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.